Tribunal: TJDFT
Processo: 0753605-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753605-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: QUINTINO NUNES SOUZA D E S P A C H O Conforme consta da procuração de BANCO BMG SA (ID79121887), com substabelecimento de poderes ao advogado ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE no 23.255-A, o qual subscreve o agravo de instrumento interposto aos 03/12/25 (ID79121882), tinha validade até a data de 25/09/2025 (ID79121887, p.8). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação do agravo de instrumento interposto e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 26/09/2025), sob pena de ineficácia desses atos em relação a BANCO BMG S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a parte agravante para que regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora